Tribunal: TJBA
Processo: 8030362-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030362-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO e outros (2) Advogado(s): KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, WAGNER LEANDRO ASSUNÇÃO TOLEDO AGRAVADO: MARCELO DE ARAÚJO MELO Advogado(s): MARCUS VINÍCIUS ALCANTARA KALIL ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL. BLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS EM AÇÃO TRAMITANTE NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. IRREGULARIDADES NA CADEIA DOMINIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, ID 94975474, no Agravo de Instrumento n. 8030362-57.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.